Tribunal: TJSP
Processo: 0011025-15.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Acidente de veículo – Ação de indenização por danos morais e materiais fundada na responsabilidade civil do Estado – Choque entre veículo e animal equino ocorrido no leito de rolamento da Rodovia SP310, administrada pela ré, concessionária de serviço público – Eventual ausência de fiscalização adequada da via – Competência definida em razão da matéria

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Acidente de veículo – Ação de indenização por danos morais e materiais fundada na responsabilidade civil do Estado – Choque entre veículo e animal equino ocorrido no leito de rolamento da Rodovia SP310, administrada pela ré, concessionária de serviço público – Eventual ausência de fiscalização adequada da via – Competência definida em razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil do Estado, com fundamento na deficiência ou falta do serviço público – Inteligência dos arts. 3o, I.7, e 5o, III.15, da Resolução TJSP no 623/2013 – Enunciado da Súmula no 165: 'Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público.' Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 6a Câmara de Direito Público."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000376228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0011025-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é suscitante 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 6a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA
RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011025-15.2020.8.26.0000 -Voto no 52.888OE
2
Conflito de Competência Cível no 0011025-15.2020.8.26.0000
Suscitante: 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitado: 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Interessados: Suzelei Beltramini Pinto, Rafaela da Rocha Barreto, Cleberson
Eduardo da Silva e Triangulo do Sol Auto Estradas SA
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 52.888OE
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível –
Acidente de veículo – Ação de indenização por danos
morais e materiais fundada na responsabilidade civil do
Estado – Choque entre veículo e animal equino ocorrido no
leito de rolamento da Rodovia SP310, administrada pela ré,
concessionária de serviço público – Eventual ausência de
fiscalização adequada da via – Competência definida em
razão da matéria objeto da demanda, que envolve a
responsabilidade civil do Estado, com fundamento na
deficiência ou falta do serviço público – Inteligência dos
arts. 3o, I.7, e 5o, III.15, da Resolução TJSP no 623/2013 –
Enunciado da Súmula no 165: 'Compete à Seção de Direito
Público o julgamento dos recursos referentes às ações de
reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva
falta ou deficiência do serviço público.' Conflito conhecido
e provido para determinar o retorno dos autos à C. 6a
Câmara de Direito Público.”
A C. 33a Câmara de Direito Privado suscitou conflito de
competência nos autos da Apelação Cível no 1042769-34.2017.8.26.0576,
da Comarca de São José do Rio Preto, sendo suscitada a C. 6a Câmara
de Direito Público.
Distribuídos os autos, a 6a Câmara de Direito Público,
por meio de acórdão da lavra da eminente relatora, Desa. Silvia
Meirelles, não conheceu do recurso e determinou sua remessa à Seção
de Direito Privado, preferencialmente a uma dentre as 25a a 36a
Câmaras, fls. 592/602. O processo foi redistribuído à 33a Câmara de
Direito Privado que, por acórdão relatado pelo também eminente Des.
Mario A. Silveira, entendeu ser a competência para julgar o caso afeta
à Seção de Direito Público, suscitando o presente conflito, fls. 608/614.
Por envolver direito disponível, pessoa maior e capaz, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011025-15.2020.8.26.0000 -Voto no 52.888OE
3
relator subscritor encaminhou os autos à Mesa, nos termos do
parágrafo único do art. 951 do CPC e art. 202 do RITJSP.
É o relatório.
Suzelei Beltramini Pinto ajuizou ação de indenização
em face de Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A., objetivando a
condenação da ré ao pagamento de valores a título de danos materiais
e morais decorrentes da colisão do veículo de propriedade da
Municipalidade de Poloni-SP, conduzido pela autora enquanto
transitava pela Rodovia SP310, na altura do KM 441, contra um animal
equino, que se encontrava na pista de rolagem da rodovia
administrada pela ré, concessionária de serviço público. Em razão da
conexão, tramitaram em apenso outras duas ações, ajuizadas por
Rafaela da Rocha Barreto e Cleberson Eduardo da Silva. Julgada
parcialmente procedente a pretensão de Suzelei Beltramini Pinto e
procedente a pretensão de Rafaela da Rocha Barreto e Cleberson
Eduardo da Silva, interpuseram as partes recursos de apelação,
distribuídos à 6a Câmara de Direito Público, o que gerou o presente
conflito de competência.
Argumenta a suscitada que a matéria versa sobre
reparação de dano causado em acidente de veículo, situação que
subsume ao art. 5o, III.15, da Resolução TJSP no 623/2013, e também
que a relação existente entre as partes é consumerista devendo, por
isso, a ação ser julgada pela Seção de Direito Privado, representada
pelas 25a a 36a Câmaras: “APELAÇÃO
COMPETÊNCIA -
ACIDENTE DE VEÍCULO - Colisão com animal na pista de rolamento
- Serviços prestados por Concessionária em rodovia - Relação
consumerista - Entendimento do C. STJ - Matéria tipicamente de
direito privado - Competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado
- Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido - Determinação de
remessa dos autos à Seção de Direito Privado, preferencialmente a
uma das Colendas 25a a 36a Câmaras.”
De outro lado, argui a suscitante que a matéria não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011025-15.2020.8.26.0000 -Voto no 52.888OE
4
abrangida por seu âmbito de competência, já que o art. 3o, I.7, da
Resolução TJSP no 623/2013 atribui à Seção de Direito Público a
competência preferencial para o julgamento das ações de
responsabilidade civil do Estado, no caso, por falha na prestação do
serviço público: “APELAÇÕES CÍVEIS - Interposições contra sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
de reparação de danos. Acidente por conta da existência de animal
(equino/cavalo) na pista. Responsabilidade civil da concessionária de
serviço público. Matéria de competência da Seção de Direito Público.
Conflito de competência suscitado ao Egrégio Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelações não conhecidas,
suscitando-se conflito negativo de competência.”.
Pertinente anotar que a competência do órgão
jurisdicional em segundo grau é determinada pelos elementos que
compõe o pedido inicial, e não pela qualidade das partes: “A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”, art.
103 do RITJSP. E ainda, segundo o art. 104 do mesmo Estatuto, “A
competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é
extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento”.
Infere-se dos termos constantes da petição inicial que os
autores postulam indenização por danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trânsito, em razão de falha na conservação
da Rodovia SP310, via administrada pela ré, concessionária de serviço
público.
A pretensão está fundada na responsabilidade civil do
Estado, consistente na falha da prestação de serviço público, por ato
omissivo de concessionária de serviço público, consubstanciando na
falta de fiscalização da via, o que atrai a competência da Seção de
Direito público para o julgamento do recurso, nos termos do recente
entendimento fixado por este Órgão Colegiado, na sessão realizada em
5-2-2020, segundo o qual, ação de reparação de dano causado em
acidente de veículo que envolva responsabilidade civil do Estado, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011025-15.2020.8.26.0000 -Voto no 52.888OE
5
fundamento na deficiência ou falta do serviço público, será processada
e julgada por uma dentre as 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito
Público.
Aliás, naquela sessão de julgamento, o Órgão Especial
deliberou alterar o art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013 e editar,
sobre o assunto, enunciado de súmula:
“Art. 5o - A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída
por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
“(...)
“III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
“(...)
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte,
bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro, excetuadas as
ações que envolvam deficiência ou falta do serviço público. (Redação
dada pela Resolução no 835/2020)”
“Súmula 165 - Compete à Seção de Direito Público o
julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em
acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011025-15.2020.8.26.0000 -Voto no 52.888OE
6
público.”
Dessa forma, em que pese o entendimento da 6a
Câmara de Direito Público, a competência recursal deve ser definida
com base no art. 3o, I.7, da Resolução TJSP no 623, de 16-10-2013, que
prevê a competência da Seção de Direito Público para o julgamento da
ação.
Em sendo assim, julga-se procedente o conflito,
determinando-se a redistribuição do feito para a C. 6a Câmara de
Direito Público.
CARLOS BUENO
RELATOR